Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707461-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: EDINETE PAULO DA SILVA DE LIMA OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA. contra a r. decisão (ID 149610651 – autos de origem) proferida pelo d. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução de títulos extrajudicial n. 0705628-72.2019.8.07.0007, a qual indeferiu medidas coercitivas atípicas e determinou o arquivamento provisório dos autos, nos seguintes termos: O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de restringir direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH e passaporte do executado, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito. No mais, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 14/02/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se com prazo de 1 dia para ciência do devedor. Intimem-se. Sustentou que foram esgotadas todas as medidas convencionais na busca por bens passíveis de penhora em nome da agravada e suficientes a adimplir a dívida exequenda, restando imperiosa a utilização de meios alternativos, por meio ordem coercitiva de bloqueios, conforme prevê o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil[1], confirmado pelo enunciado n. 48 do ENFAM (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados)[2]. Com esse argumento, requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo, para fins de suspensão da CNH e do passaporte da agravada, bem como dos cartões de crédito. No mérito, pediu a reforma do decisum hostilizado. Preparo recolhido (ID 44196662). Indeferida a medida cautelar (ID 44323773). Não há resposta ao recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito exequendo, pleiteando a agravante o bloqueio e apreensão da CNH e passaporte da Agravada, bem como bloqueio dos seus cartões de crédito. Sobre o tema, em 07/04/2022, o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os recursos especiais n. 1955539/SP e 1955574/SP ao rito dos recursos repetitivos, deliminando a controvérsia do Tema Repetitivo 1137: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Além de afetar tais recursos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO FEITO, até o julgamento do Tema Repetitivo 1137 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [2] O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.